Tribunal: STF
Processo: RE 491724
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NÃO ESTÁVEL. EVENTUAL
   DEMISSÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1.      Garantia do
   contraditório e da ampla defesa em eventual demissão de servidor
   público pela Administração, mesmo que de cargo não efetivo.
   Precedentes.
2.      A decisão agravada reconheceu que o acórdão
   recorrido decidiu conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal.
   RE 244.544-AgR/MG, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ
   21.06.2002, dentre outros.
3.      Agravo regimental ao qual se nega
   provimento.